Tribunal: TJMT
Processo: 0013277-02.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013277-02.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. L. S. D. A. (APELADO), PALOMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 030.086.631-33 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PALOMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 030.086.631-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUISA SANGALETI DOS ANJOS (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 3811690) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pois o tratamento de
PediaSuit
é de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segunda a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, além do que há vedação à realização de despesas e o remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa. Ainda, que a intervenção judicial incorre em violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

Afiança que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 3811753).

Não há contrarrazões de Maria Luiza Sangaleti dos Anjos (Id. 3811755).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 4883901), opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e, consequentemente, determino que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT disponibilize à requerente Maria Luisa Sangaleti dos Anjos o tratamento fisioterapêutico pleiteado (protocolo PediaSuit), em conformidade com os receituários médicos contidos nos autos, enquanto ela necessitar. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no artigo 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Condeno o Município de Sinop e Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...] (Id. 3811690, fls. 3/4).

Maria Luiza Sangaleti dos Anjos, com dois (2) anos de idade, apresenta
transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0)
com “
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso de aquisição de fala e linguagem, apresenta déficit cognitivo grave, limitações para comunicação
” (Id. 3811659, fls. 7), e por esta razão, tem indicação de submissão ao tratamento
PediaSuit
, conforme prescrição médica.

Relatório médico

A paciente Maria Luisa Sangaleti dos Anjos apresentou atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Apresenta atraso de aquisição de fala e linguagem, com desenvolvimento inicial da formação com ecolalia ocasional, desenvolvendo lalação ocasional mas sem linguagem. Apresenta com déficit cognitivo grave, limitações persistente na comunicação, falha no comportamento de reciprocidade e na socialização, tendo consequentemente prejuízos significativos no desenvolvimento social, individual e acadêmico.

O quadro e compatível com TEA (Transtorno do Espectro Autista) (CID-10 F84.0)
.

Nunca realizou terapias ou tratamento fonaudiológico, que agora devem ser mantidos de forma intensiva para o desenvolvimento da fala e linguagem, o que irá proporcionar um salto no aprendizado em função da melhora na comunicação
.

Consegue entender precariamente os comandos e interage com dificuldade. Apresenta déficit de reciprocidade social.

Nunca usou medicamentos para tratamento do quadro. A paciente tem sintomas de Transtorno do Processamento Sensorial, com seletividade alimentar e hipersensibilidade tátil, auditiva, visual, vestibular e de propriocepção. Apresenta hipotonia generalizada, inclusive de face. Tem dificuldade de propriocepção e equilíbrio, além de atraso de desenvolvimento de coordenação motora
.

Apresenta hipotonia e frouxidão ligamentar, mais acentuadas no dimidio esquerdo, o que pode levar à luxação repetida de articulações. Apresenta assimetria corporal, sendo o lado esquerdo do corpo mais hipotônico e hipotrófico que o esquerdo. Apresenta também clinodactilia dos quintos dedos das mãos e dos pés. Tem história familiar (mãe e avó materna) de assimetria corporal (o esquerdo mais atrofiado que o direito) e a mãe tinha lábio leporino com acometimento de lábio e palato corrigido.

[...]

Não há um tratamento único que permita a cura definitiva do Transtorno, mas os tratamentos e terapias disponíveis permitem desenvolver habilidades e melhorar as habilidades de convivência social, aprendizagem e autonomia
.

[...]

As terapias devem ser realizadas de forma contínua e intensiva, por tempo prolongado e envolver múltiplos profissionais e técnicas de acordo com a situação do momento e a necessidade evolutiva do quadro clínico.

Necessita realizar acompanhamento continuado com Neurologia infantil, além de tratamento farmacológico contínuo. Também necessita de Terapia Ocupacional tradicional e com Integração Sensorial associada a terapia com Protocolo Pediasuit (método mais eficiente para melhora do Transtorno do Processamento Sensorial apresentado pela paciente), o que resultará em melhora dos resultados também de outras terapias, também com no mínimo 3 sessões semanais
.

Necessita também realizar tratamento com fonoaudióloga com no mínimo de 3 sessões semanais, fisioterapia, psicomotricidade, equoterapia, hidroterapia, acompanhamento com psicopedagogia. [...]. (Id. 3811666, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema, e o não fornecimento do tratamento de que necessita
Maria Luiza Sangaleti dos Anjos
pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

No caso, não se pode ignorar que a criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Sinop de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo
tratamento de
PediaSuit
ser de alta complexidade

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020